Tribunal: TJSP
Processo: 1006662-76.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. PROFESSORA. LICENÇA-SAÚDE. REGULARIZAÇÃO DOS PERÍODOS E FREQUÊNCIA, COM OS RESPECTIVOS EFEITOS. ADMISSIBILIDADE EM PARTE. Autora acometida de Síndrome do Manguito Rotador (CID10 - M75.1), Síndrome de Colisão do Ombro (CID10 - M75.4), Dor Articular (CID10 - M25.5), Rigidez Articular não Classificada em Outra Parte (CID10 - M25.6) e Outros Estados

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. PROFESSORA. LICENÇA-SAÚDE. REGULARIZAÇÃO DOS PERÍODOS E FREQUÊNCIA, COM OS RESPECTIVOS EFEITOS. ADMISSIBILIDADE EM PARTE. Autora acometida de Síndrome do Manguito Rotador (CID10 - M75.1), Síndrome de Colisão do Ombro (CID10 - M75.4), Dor Articular (CID10 - M25.5), Rigidez Articular não Classificada em Outra Parte (CID10 - M25.6) e Outros Estados Pós-Cirúrgicos Especificados (CID10 - Z98.8, )moléstias que a incapacitavam para o trabalho, no período compreendido entre 16/03/2013 a 18/03/2013, 25/02/2014 a 27/03/2014 e de 06/06/2014 a 07/07/2014, de acordo com o laudo pericial do IMESC, excluídos os demais períodos requeridos pela autora. Regularização que se impõe, quanto a tais períodos. Condenação ao pagamento das verbas descontadas correspondentes aos períodos regularizados. Precedentes deste E. TJSP. Quanto ao pedido da autora referente aos demais períodos, correspondentes a 15/09/2013 a 17/10/2013, 19/09/2013 a 17/10/2013, 18/10/2013 a 26/10/2013, 05/09/2014 a 06/10/2014, 08/09/2014 a 06/10/2014 e de 07/10/2014 a 05/11/2014, o conjunto probatório é insuficiente para desconstituir a perícia realizada no âmbito administrativo. DPME – Departamento de Perícias Médicas do Estado contrário à concessão da licença, ante a preservação da capacidade laborativa. Laudo que também negou a existência de nexo de causalidade, sendo indevida a concessão de licença por acidente de trabalho nos referidos períodos. Consectários legais calculados de acordo com o decidido pelo STF nos autos do RE no 870.947/SE, Tema no 810. Sentença de procedência parcial do pedido mantida. Recursos não providos.